Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MENOR. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora até se possa concluir por não comprovação da renda da genitora do menor, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça definiu recentemente que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos do representante legal, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil) e que é notória a incapacidade econômica dos menores. E bem fixado que, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC, resta garantida ao réu a possibilidade de se insurgir contra tal deferimento, demonstrando eventual não comprovação dos respectivos pressupostos legais.
2. Assim, e conforme bem frisado pela Relatora do Recurso Especial 1807216/SP, Ministra Nancy Andrighi, a concessão da gratuidade em razão da condição de menor – mas com a possibilidade de posterior impugnação do benefício – atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e respeita o exercício do contraditório: "essa forma de encadeamento dos atos processuais privilegia, a um só tempo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição – pois não impede o imediato ajuizamento da ação e a prática de atos processuais eventualmente indispensáveis à tutela do direito vindicado – e também o princípio do contraditório – pois permite ao réu que produza prova, ainda que indiciária, de que não se trata de hipótese de concessão do benefício".
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.